Tribunal: TJBA
Processo: 0335649-18.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335649-18.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO PELO STF NO TEMA 1.184 E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra o Banco Bradescard S/A (atual denominação do Banco IBI S/A Banco Múltiplo), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito cobrado, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base em racionalização administrativa, quando o valor do crédito tributário executado supera o limite de R$ 10.000,00 previsto na tese de repercussão geral firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de repercussão geral fixada no Tema 1.184 do STF limita a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir aos casos em que o valor do crédito seja inferior a R$ 10.000,00, critério igualmente adotado pelo CNJ na Resolução nº 547/2024.

O valor executado (R$ 233.339,04) é significativamente superior ao limite legalmente definido para caracterização de “execução de baixo valor”, afastando a aplicação da tese firmada no STF e da norma administrativa do CNJ.

A execução fiscal encontrava-se garantida por bloqueio judicial e havia oposição de embargos, o que revela movimentação útil no processo e afasta a alegação de inércia ou de ausência de bens do devedor.

A sentença baseou-se em fundamento genérico de racionalização administrativa, desconsiderando o contexto fático-probatório do processo, em afronta ao art. 489, § 1º, incisos I e II, do CPC.

A decisão extintiva desconsiderou os fins sociais da norma e a finalidade prática da execução fiscal, violando o disposto no art. 5º da LINDB, que exige do julgador a análise das consequências práticas e da realidade do caso concreto.

A aplicação das diretrizes do STF e do CNJ não autoriza a extinção indiscriminada de execuções fiscais que não se enquadrem nos requisitos objetivos e fáticos definidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na racionalização administrativa prevista no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige que o valor do crédito tributário seja inferior a R$ 10.000,00.

Não é legítima a extinção de execução fiscal com valor significativamente superior ao limite de “baixo valor”, especialmente quando a demanda encontra-se garantida e com embargos opostos.

A aplicação de diretrizes jurisprudenciais e administrativas deve respeitar os fatos do caso concreto, sob pena de afronta aos arts. 489, §1º, do CPC, e 5º da LINDB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0335649-18.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado BANCO BRADESCARD S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO).

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.